Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-04.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021838-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), VITALINO DALLA BONA - CPF: 032.594.809-78 (AGRAVADO), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – PERÍCIA ESPECIALIZADA – POSSIBILIDADE/NECESSIDADE - PERÍCIA QUE DEVE SER REALIZADA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO O DISPOSTO NOS ARTIGOS 465 e 473, AMBOS DO CPC/15 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois, ainda que de modo conciso, foram declinadas as razões da decisão, tanto que possibilitaram ao recorrente apresentar, em grau recursal, os motivos pelos quais pretende o provimento do agravo.

II - Em excepcionais hipóteses, a liquidação da sentença pode ser realizada pelo procedimento que seja adequado à espécie, desde que observados os critérios estabelecidos na sentença, devendo levar em consideração o disposto nos artigos 465 e 473, ambos do CPC. Tal alteração não configura ofensa ao instituto da coisa julgada, égide da Súmula 344, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1021838-04.2020.8.11.0000 aviado no “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA” de n. 0001203-34.2009.8.11.0055, código 110982, onde litiga com VITALINO DALLA BONA; e tramita perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 71355983 o relator negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

Em apertada síntese, requer o agravante sob ID. 75666482 acolhimento da preliminar de ausência de fundamentação, bem como, no mérito, determinar que o refazimento dos cálculos, seguindo critérios a serem fixados pelo magistrado, por perito judicial ou pela contadoria do juízo; reconhecer a prescrição quinquenal, a contar da data do ajuizamento da ação.

Contrarrazões sob ID. 78610469.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, doravante denominado agravante, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1203-34.2009.811.0055 - Código: 110982, movida em seu desfavor por VITALINO DALLA BONA, doravante denominado agravado, que, afastando a tese de prescrição, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos. Em suas razões, o agravante alegou, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 489, §1º, VI, do CPC. Aduziu a necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados, a teor do disposto nos artigos 156 c/c 464, 465 e 524, §2º, do CPC. Asseverou que, considerando que a ação foi ajuizada em 24/10/2002, as supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação foram atingidas pelo manto da prescrição. O pedido liminar foi indeferido.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação de Reparação de Danos por Negativação Indevida ajuizada por VITALINO DALLA BONA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em 24/10/2002.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (14/01/2003) e devidamente corrigido pelo INPC desde a data da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou o pagamento pro rata, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo este Sodalício dado provimento somente ao apelo do Exequente, reformado em parte a sentença para majorar a condenação em danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão, além de condenar o Banco em lucros cessantes, a serem calculados mediante cálculo aritmético que toma por base a perícia dos autos, de forma proporcional à área plantada de 1.100 hectares, com atualização conforme Lei nº. 6.899/81, e em honorários sucumbenciais de 10% do valor do débito atualizado e custas processuais na integralidade.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, sendo que apenas os aclaratórios do Exequente foram parcialmente acolhidos para determinar que a incidência dos juros de mora para o dano material se dará a partir da citação válida (06/01/2003), no índice de 0,5% ao mês, até o início da vigência do Código Civil de 2002, e de 1% após.

Interposto Recurso Especial pelo Executado, este teve negado seu provimento, em 06/12/2019, por decisão monocrática do Min. Antônio Carlos Ferreira, mantendo-se o acórdão proferido por este Tribunal.

Requerido o cumprimento de sentença, o Exequente apurou o valor de R$ 56.098.180,00 (cinquenta e seis milhões, noventa e oito mil, cento e oitenta reais) que, somado aos honorários advocatícios sucumbenciais, remontam a R$ 61.724.791,60 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando a inexigibilidade da obrigação por ausência dos requisitos do art. 783, do CPC; excesso de execução no tocante aos danos materiais em razão da prescrição das supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede ao ajuizamento da ação; e a necessidade de liquidação judicial e prévia definição dos critérios a serem observados pelo perito na liquidação da sentença..

Apresenta como valor do débito exequendo a quantia de R$ 20.963.272,97 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Ao julgar a impugnação, o Magistrado entendeu que não há se falar em iliquidez do título, mormente porque o título exequendo é a sentença e demais acórdãos prolatados, cujos dispositivos indicam expressamente os parâmetros para se chegar ao valor devido, e que, no momento, pendem apenas de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor realmente devido.

Ainda, afastou a tese de prescrição, não reside em causa superveniente à sentença.

Com relação ao alegado excesso de execução, determinou fossem os autos encaminhados ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela anulação/reforma da decisão agravada.

No que toca à alegada nulidade do decisum por ausência de fundamentação, a mesma não vinga.

Com efeito, o inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No caso dos autos, não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois, ainda que de modo conciso, foram declinadas as razões da decisão, tanto que possibilitaram ao recorrente apresentar, em grau recursal, os motivos pelos quais pretende o provimento do agravo.

(...)

Nesses termos, afasto a preliminar.

No mérito, o banco agravante aduz a necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados, a teor do disposto nos artigos 156 c/c 464, 465 e 524, §2º, do CPC.

Sem razão.

Destarte, como sabido, o Juiz é o destinatário da prova, incumbindo-lhe a análise do quadro probatório existente nos autos para decidir quais as provas são necessárias é úteis à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC.

No caso dos autos, as decisões exequendas são extremamente claras e o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de perícia especializada, como bem apontado no acórdão proferido no recurso de apelação.

(...)

Por fim, assevera o Banco agravante que, considerando o ajuizamento da ação em 24/10/2002, as supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação foram atingidas pelo manto da prescrição.

Melhor sorte não lhe socorre.

A questão foi tratada quando do julgamento do REsp nº. 1.787.313/MT (2017/0024950-0), cujo entendimento foi pela rejeição da alegada prescrição:

(...)

Tendo em vista que dessa decisão não houve recurso, a questão está coberta pela coisa julgada, não havendo se falar em sua invocação neste momento, posto que impossível a modificação do decisium, como consequência da preclusão dos recursos.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão objurgada.”

A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação de Reparação de Danos por Negativação Indevida ajuizada por VITALINO DALLA BONA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em 24/10/2002.

Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (14/01/2003) e devidamente corrigido pelo INPC desde a data da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou o pagamento pro rata, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo este Sodalício dado provimento somente ao apelo do Exequente, reformado em parte a sentença para majorar a condenação em danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão, além de condenar o Banco em lucros cessantes, a serem calculados mediante cálculo aritmético que toma por base a perícia dos autos, de forma proporcional à área plantada de 1.100 hectares, com atualização conforme Lei nº. 6.899/81, e em honorários sucumbenciais de 10% do valor do débito atualizado e custas processuais na integralidade.

Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, sendo que apenas os aclaratórios do Exequente foram parcialmente acolhidos para determinar que a incidência dos juros de mora para o dano material se dará a partir da citação válida (06/01/2003), no índice de 0,5% ao mês, até o início da vigência do Código Civil de 2002, e de 1% após.

Interposto Recurso Especial pelo Executado, este teve negado seu provimento, em 06/12/2019, por decisão monocrática do Min. Antônio Carlos Ferreira, mantendo-se o acórdão proferido por este Tribunal.

Requerido o cumprimento de sentença, o Exequente apurou o valor de R$ 56.098.180,00 (cinquenta e seis milhões, noventa e oito mil, cento e oitenta reais) que, somado aos honorários advocatícios sucumbenciais, remontam a R$ 61.724.791,60 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).

O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando a inexigibilidade da obrigação por ausência dos requisitos do art. 783, do CPC; excesso de execução no tocante aos danos materiais em razão da prescrição das supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede ao ajuizamento da ação; e a necessidade de liquidação judicial e prévia definição dos critérios a serem observados pelo perito na liquidação da sentença..

Apresenta como valor do débito exequendo a quantia de R$ 20.963.272,97 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Ao julgar a impugnação, o Magistrado entendeu que não há se falar em iliquidez do título, mormente porque o título exequendo é a sentença e demais acórdãos prolatados, cujos dispositivos indicam expressamente os parâmetros para se chegar ao valor devido, e que, no momento, pendem apenas de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor realmente devido.

Ainda, afastou a tese de prescrição, não reside em causa superveniente à sentença.

Com relação ao alegado excesso de execução, determinou fossem os autos encaminhados ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos.

Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela anulação/reforma da decisão agravada.

No que toca à alegada nulidade do decisum por ausência de fundamentação, a mesma não vinga.

Com efeito, o inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No caso dos autos, não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois, ainda que de modo conciso, foram declinadas as razões da decisão, tanto que possibilitaram ao recorrente apresentar, em grau recursal, os motivos pelos quais pretende o provimento do agravo.

Nesta linha, vem, reiteradamente, decidindo a jurisprudência do STJ:

“Não é nula a decisão que, a despeito de sucinta, contém a necessária fundamentação.” (RESP 248.750/MG, QUARTA TURMA, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 01.02.2005).

“A fundamentação sucinta, que exponha os motivos que ensejaram a conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, ao contrário do que sucede com a decisão desmotivada.” (REsp n. 235978/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 11.12.2000)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNIPESSOAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA VIABILIZADA. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 284 DO STF. ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE VERBA EM DESFAVOR DE QUEM SAGROU-SE VITORIOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há se falar em deficiência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que as conclusões por ela adotadas foram alicerçadas em argumentos claros, tendo o decisum inclusive destacado excertos do recurso especial e do acórdão recorrido para amparar suas razões. Ademais, a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação. 3. O recurso especial também foi suficientemente fundamentado, visto que as razões expendidas viabilizaram a plena compreensão da controvérsia e atacaram o argumento mencionado na decisão monocrática quanto a prova testemunhal. Inaplicabilidade, portanto, da Súmula nº 284 do STF. (...) 8. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da Súmula nº 284 do STF e a majoração dos honorários advocatícios.” (AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020).

Nesses termos, afasto a preliminar.

No mérito, o banco agravante aduz a necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados, a teor do disposto nos artigos 156 c/c 464, 465 e 524, §2º, do CPC.

No caso, retifico meu voto para acompanhar o voto proferido pela Desa. Marilsen Andrade Addário para conhecer do recurso e dar provimento para anular o cálculo feito pelo contador e determinar novos cálculos por um perito judicial a ser nomeado pelo juiz.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Agravo Interno nº 1021838-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO:

VITALINO DALLA BONA

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo Interno foi incluído na pauta de julgamento do dia
14/04/2021
, em face de decisão monocrática em que o ilustre Relator nobre
Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
negou provimento ao
RAI nº 1021838-04.2020.8.11.0000
, mantendo inalterada a decisão agravada, que nos autos de
Cumprimento de Sentença nº 1203-34.2009.811.005 - Código 11068
-, ajuizada por VITALINO DALLA BONA,
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos.

Por sua vez, o banco agravante alega prescrição e ausência de fundamentação, bem como pretende a realização de perícia técnica e da prévia definição dos critérios a serem observados.

Pedi vista dos autos para melhor análise.

A
Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
aguarda o pedido de vista.

D E CI D O.

No caso em comento, a
Ação de Cumprimento de Sentença
é oriunda de
Ação de Reparação de Danos por Negativação Indevida
ajuizada por VITALINO DALLA BONA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em
24/10/2002
.

Analisando o feito de origem no
site
deste Tribunal, verifica-se que sentença objeto do cumprimento foi
julgada parcialmente procedente
, para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (
14/01/2003
) e devidamente corrigido pelo INPC desde a data da sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, determinou o pagamento
pro rata
, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.

Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo este Tribunal dado provimento somente ao apelo do exequente, reformado em parte a sentença para majorar a condenação em danos morais para
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, com
juros a partir da citação
e
correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão
, além de
condenar o Banco em lucros cessantes
, a serem calculados
mediante cálculo aritmético tendo por base a perícia dos autos
, de forma proporcional à área plantada de 1.100 hectares, com atualização conforme Lei nº. 6.899/81, e em
honorários sucumbenciais de 10% do valor do débito atualizado e custas processuais na integralidade
.

Confira a parte dispositiva do v. acórdão, extraído do
site
deste Tribunal:

“
Com estas considerações, conheço de ambos os recursos, nego provimento ao interposto pelo Banco do Brasil S/A e dou provimento parcial ao recurso promovido por VITALINO DALLA BONNA para
majorar os danos morais para R$100.000,00(cem mil reais)
e para condenar a instituição financeira na composição dos danos materiais eriçados na categoria de
LUCROS CESSANTES
, devendo ser apurados por
cálculo aritmético, levando-se em consideração a perícia trazida para o bojo dos autos
, proporcionalmente a uma área plantada de tão somente 1.100 hectares, acrescido da condenação em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o montante do débito atualizado.

Os
juros de mora e correção monetária
, em relação aos danos morais, incidirão os primeiros
(juros de mora) a partir da citação
e a
correção monetária pelo INPC, a partir desta data
. Em relação aos lucros cessantes, na forma da Lei 6.899/81.

É como voto
.”
Grifei
.

Em seara de embargos de declaração, foram acolhidos os aclaratórios do exequente para determinar que os
juros de mora para o dano material incidam a partir da citação válida
(
06/01/2003
), no índice de 0,5% ao mês, até o início da vigência do Código Civil de 2002, e de 1% após.

Interposto
Recurso Especial
pelo executado, este foi
negado provimento
em
06/12/2019
, oportunidade em que foi
decidida a prescrição, a qual foi rejeitada
, sendo mantida a integralidade do acórdão.

Em seara de cumprimento de sentença, o exequente apurou o valor de R$ 56.098.180,00 (cinquenta e seis milhões, noventa e oito mil, cento e oitenta reais) que, somado aos honorários advocatícios sucumbenciais, remontam

o total de
R$ 61.724.791,60 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos)
.

Por outro lado, o banco executado apresenta como valor do débito exequendo a quantia de
R$ 20.963.272,97 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos)
.

Pois bem.

Quanto à alegada prescrição, essa tese dispensa maiores delongas, uma vez que a questão foi apreciada no Recurso Especial e rejeitada, inclusive com trânsito em julgado. Dessa forma, neste particular, acompanho o nobre relator.

De igual sorte, acompanho o douto relator quanto à alegada ausência de fundamentação, na medida em que a questão se trata de mero cumprimento de sentença, não tendo nenhum cunho decisório, cujo despacho é praticamente padrão, seja de forma provisória ou de deforma definitiva, cumprindo o juiz analisar se os cálculos apresentados correspondem à realidade.

No tocante ao mérito, o Banco aduz a necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados, nos termos dos
artigos 156 c/c 464, 465 e 524, § 2º, todos do CPC/15
.

Por sua vez, a parte exequente defende o acórdão transitado em julgado, que determinou cálculo aritmético, levando em consideração uma perícia já juntada aos autos.

Não é de se olvidar que o juiz e às partes é defeso, em sede de cumprimento de sentença, inovar e rediscutir a lide ou modificar o que já fora julgado por sentença.

Todavia, em excepcionais hipóteses, a liquidação da sentença pode ser realizada pelo procedimento que seja adequado à espécie, desde que observados os critérios estabelecidos na sentença. Tal alteração não configura ofensa ao instituto da coisa julgada.

Inclusive, sobre o tema, o STJ editou o enunciado da
Súmula nº 344
que dispõe:

“
Súmula 344
. A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”.

Logo, se não ofende coisa julgada a liquidação da sentença pelo procedimento que mais adeque à espécie, muito menos a que determina que a liquidação da sentença seja realizada por meio de perícia técnica, ao invés de simples cálculo aritmético pela contadora judicial.

Ainda, sobre idêntico tema do STJ:

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS Nº 3 E Nº 7 DO STJ. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. APLICABILIDADE DA SÚMULA 344/STJ. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. 1.
O Tribunal de origem asseverou que a liquidação se procederá por simples cálculos aritméticos, uma vez que o título executivo judicial definiu o lapso temporal que abrange o município ora recorrido, mostrando-se inafastável os preceitos da Súmula 7/STJ
. 2. Ademais, verifica-se que a tese referente à violação à coisa julgada, bem como os arts. 494, 502, 503, 505 a 508, 509, § 2º e 798, I, b, do CPC/2015, não foram debatidos pelo Tribunal a quo, incidindo os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 3
. Outrossim, pacificou-se nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual "[a] liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada" (Súmula n. 344 do STJ)
. 4. Considerando o disposto no art. 85, § 11, do CPC/2015, c/c o Enunciado Administrativo n. 7/STJ ("Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do NCPC"), e levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios (a título de sucumbência recursal). 5. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp 1631339/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

“PROCESSO CIVIL. DIREITO CONTRATUAL. RECURSOS ESPECIAIS. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NÚMERO DE COLETAS DE MALOTES E DOCUMENTOS BANCÁRIOS EM QUE TRANSPORTADO NUMERÁRIO PARA AFERIÇÃO DOS VALORES TRANSPORTADOS EM CADA UMA E POSTERIOR ARBITRAMENTO DA TAXA DE TRANSPORTE AD VALOREM E DO MONTANTE RELATIVO À TAXA DE COLETA.1. A coisa julgada só é afrontada quando há a rediscussão da matéria de mérito objeto da fase cognitiva anterior ou a modificação da sentença liquidanda (princípio de fidelidade ao título), limitando-se a fase de liquidação, portanto, à quantificação do valor exequendo, em consonância com os critérios estabelecidos na sentença. Inteligência da Súmula 344 do STJ. 2. No caso em tela, a simples leitura dos termos da condenação denota a necessidade da apuração dos valores efetivamente transportados, sobre cujo montante incidirá o ad valorem; e o número de coletas diárias em que houve o transporte de dinheiro ou cheque que, multiplicado por R$ 25,00, resultará na respectiva importância devida. O mesmo se diga em relação às coletas realizadas por conta do Pentabanco (Bancos Unibanco, Econômico, Banorte, Nacional e Real), em que o perito considerou, por estimativa, que foram de 50%. 3. Ante a presunção de dados utilizada pelo perito judicial, denota-se que o procedimento liquidatório mais adequado à espécie não é a liquidação por arbitramento, visto ser imprescindível a prova de fato novo - o número de coletas em que transportados valores e o real montante desses valores -, o que aponta para a necessidade da liquidação por artigos. 4. Recurso especial do Itaú-Unibanco provido. Recurso especial da Portocar prejudicado.”
(STJ - REsp 1234765/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 14/09/2012)

“AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO DE MODALIDADE. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 344/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. I - A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que é permitido ao Tribunal a quo determinar a liquidação de sentença por forma diversa da estabelecida na sentença proferida em processo de conhecimento, quando esta se mostrar inadequado à apuração do quantum debeatur. II - Aplicável, à espécie, a Súmula 344 desta Corte: A liquidação por forma diversa estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada. III - O Agravante não trouxe qualquer argumento capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. Agravo Regimental improvido.”
(STJ - AgRg no Ag 1187872/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2009, DJe 29/10/2009)

Portanto, conforme se verifica, a alteração para apurar a liquidação da sentença não transita em julgado, podendo fazê-lo através de simples cálculos aritméticos ou de forma diversa daquela determinada na sentença.

É cediço que o simples cálculo aritmético pelo Contador do Juízo constitui um procedimento célere e vai ao encontro com novo rito processual trazido pelo novel Código Processo Civil, que defende o processo sincrético, todavia, também não é justo que em nome da agilidade processual uma das partes seja injustiçada, principalmente na hipótese dos autos, onde há uma discrepância gigantesca entre o cálculo apresentado pelo exequente e pelo banco executado.

Dessa forma, entendo louvável a realização da perícia técnica contábil por técnico especializado, o qual deve observar os critérios estabelecidos na sentença, sem prejuízo do juízo da causa e das partes apresentarem quesitos, não sendo permitida a discussão de questões meritórias.

Assim, no caso concreto, a perícia deve ser realizada levando em consideração o disposto
os artigos 465 e 473, ambos de CPC/15
, advertindo ao perito que não cabe opinar a respeito de questões de direito, devendo o profissional limitar-se a enfrentar as questões de natureza técnica de sua especialidade, respeitando a sentença transitada em julgado.

Ante o exposto, peço máxima vênia do nobre relator para, no mérito do agravo divergir de parte seu voto, de modo que
dou provimento
ao agravo de instrumento, a fim de determinar que a liquidação da sentença seja realizada por meio de perícia técnica contábil por técnico especializado,
nos artigos 465 e 473, ambos de CPC/15
, ao invés de simples cálculo aritmético pela contadora judicial, advertindo ao perito que não cabe opinar a respeito de questões de direito, devendo o profissional limitar-se a enfrentar as questões de natureza técnica de sua especialidade, respeitando a sentença transitada em julgado.

É como voto.--

V O T O (RETIFICAÇÃO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Retifico meu voto para conhecer do recurso e dar provimento para anular o cálculo feito pelo contador e determinar novos cálculos por um perito judicial a ser nomeado pelo juiz.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Acompanho o voto retificado do relator.

EM 23 DE JUNHO DE 2021:

À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021